Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710855-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS JOSE BATISTA CARDOSO RECORRIDO: MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O desatendimento da parte autora quanto ao cumprimento de emenda considerada imprescindível ao processamento do cumprimento de sentença é causa de indeferimento da inicial, conforme determina os artigos 485, inciso I c/c 330, inciso IV e 321, todos do Código de Processo Civil. 2. Afasta-se a exigência da intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme previsto no artigo 485, § 1° do Código de Processo Civil, quando a execução for extinta com fundamento nos artigos 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94, 381 do Código Civil e 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, ao argumento de que possui os mesmos direitos de advogado dativo. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRE NIETO MOYA, OAB/SP 235.738. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp 1925409/TO (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “a despeito de ter a Curadoria Especial elaborado peça de contrarrazões, o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil somente permite a majoração de honorários, razão pela qual não há existência independente de tais verbas” (ID 26190742 - Pág. 2), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, CPC/15. NÃO CABIMENTO. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC/2015, quando os embargos de divergência forem indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento, pois com sua interposição tem início novo grau recursal. 3. Contudo, o texto do §11 do art. 85 do CPC/15, prevê, expressamente, que somente serão majorados os 'honorários fixados anteriormente', de modo que, não havendo arbitramento de honorários pelas instâncias ordinárias, como na espécie, não haverá incidência da referida regra. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgInt nos EREsp 1371295/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 16/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de publicação formulado pela parte recorrida MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, nada a prover, tendo em vista que o advogado indicado já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024